Tribunal: TJMT
Processo: 41155-12.2014.8.11.0001
Órgão julgador: TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
Órgão colegiado: Julgado em 29/07/2021
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
CUIABÁ - QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
DETALHAMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Aguardando protocolização
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20210003425511
Data/hora de protocolamento: 26/07/2021 17:13
Número do processo: 0041155-12.2014.8.11.0001
Juiz solicitante do bloqueio: TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação:
Nome do autor/exequente da ação: FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Protocolo de bloqueio agendado? Não
Repetição programada? Não
Ordem sigilosa? Não
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
02379979162: RAFAEL SILVA DO AMARAL R$ 4.065,14
Respostas
BANCO XP S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
26 JUL 2021 TIAGO SOUZA R$ 3.030,42 (00) Resposta - 26 JUL 2021 20:34
17:13 NOGUEIRA DE negativa: o
ABREU réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
BCO SANTANDER
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
29/07/2021 15:46
1 / 3
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
26 JUL 2021 TIAGO SOUZA R$ 3.030,42 (02) Réu/executado - 27 JUL 2021 05:27
17:13 NOGUEIRA DE sem saldo positivo.
ABREU
CCLA UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
26 JUL 2021 TIAGO SOUZA R$ 3.030,42 (03) Cumprida R$ 2.974,48 27 JUL 2021 18:02
17:13 NOGUEIRA DE parcialmente por
ABREU insuficiência de
saldo.
Desbloqueio de Valores
- TIAGO SOUZA R$ 2.974,48 Aguardando - -
NOGUEIRA DE protocolamento
ABREU
BCO BRADESCO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
26 JUL 2021 TIAGO SOUZA R$ 3.030,42 (02) Réu/executado - 26 JUL 2021 20:35
17:13 NOGUEIRA DE sem saldo positivo.
ABREU
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
26 JUL 2021 TIAGO SOUZA R$ 3.030,42 (02) Réu/executado - 27 JUL 2021 17:40
17:13 NOGUEIRA DE sem saldo positivo.
ABREU
BCO BRASIL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
29/07/2021 15:46
2 / 3
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
26 JUL 2021 TIAGO SOUZA R$ 3.030,42 (03) Cumprida R$ 1.090,66 27 JUL 2021 17:17
17:13 NOGUEIRA DE parcialmente por
ABREU insuficiência de
saldo.
Desbloqueio de Valores
- TIAGO SOUZA R$ 1.090,66 Aguardando - -
NOGUEIRA DE protocolamento
ABREU
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
26 JUL 2021 TIAGO SOUZA R$ 3.030,42 (02) Réu/executado - 27 JUL 2021 20:27
17:13 NOGUEIRA DE sem saldo positivo.
ABREU
29/07/2021 15:46
3 / 3